Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704060-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCUS FABIO DE CARVALHO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0713989-78.2019.8.07.0007, que negou o pedido para realização de pesquisa dos sistemas RENAJUD e INFOJUD (Id 144111055, na origem). Em suas razões recursais (Id 43369478), o agravante sustenta, em suma, que interpôs o presente agravo “da decisão proferida na movimentação 41, que indeferiu pesquisa de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0011635.66.2013.8.09.0043”. Transcreve teor de decisão, a qual afirma que foi proferida nos autos do processo, indeferindo o pedido de realização de pesquisas de bens, e menciona que “opôs embargos de declaração, no entanto, referido recurso foi rejeitado (movimentação 49)”. Pugna que seja concedida antecipação da tutela face a presença dos requisitos exigidos pela lei. Ressalta que tem sido admitida a reiteração de pesquisas visando à localização de bens penhoráveis quando lapso temporal razoável tenha decorrido desde a última tentativa; e invoca o princípio da razoabilidade. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese. Entende ter sido “equivocada a decisão do MM juiz de primeira instancia, ao INDEFERIR o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, uma vez que tal pedido está amparado no Código de Processo Civil e na Jurisprudência pacificada”. Prequestiona os temas em debate com relação aos textos legais citados no recurso, bem como o dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados e outros no mesmo sentido. Ao final, requer que seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao indeferimento da teimosinha, e ao final, dando TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens online, via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, até a total satisfação da execução. É o relatório do necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). No decisum recorrido (Id 144111055 - origem), o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisa por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD feito pelo exequente em petição de ID 134080815 nos autos de origem. Por sua vez, examinando o teor do recurso, observa-se que o exequente agravante se limitou a argumentar sobre o indeferimento de eventual pedido de pesquisa junto ao “SISBAJUD” que na verdade não foi objeto de análise na decisão ora agravada; e só no pedido mencionou “reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens on line, via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD”. Outrossim, percebe-se que no referido agravo há menção: i) De número diverso dos autos principais; ii) a oposição de embargos de declaração referente a decisão ora agravada, que não constam nos autos de origem; e iii) transcrição de teor de decisão diversa da decisão prolatada pelo Juízo a quo, que inclusive identifica o réu como “GERALDO AUGUSTO GONÇALVES”. Dessa forma, verifica-se que o exequente não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, não restando especificado o seu pedido de reforma, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelo agravante, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora